Tribunal: TJSP
Processo: 2012396-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO A TERCEIRO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – LEILÃO ELETRÔNICO – ARREMATAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – LANCE OFERTADO APÓS O ENCERRAMENTO DO SEGUNDO LEILÃO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS DAS PARTES E PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM O ART. 882, §§ 1o E

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO A TERCEIRO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – LEILÃO ELETRÔNICO – ARREMATAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – LANCE OFERTADO APÓS O ENCERRAMENTO DO SEGUNDO LEILÃO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS DAS PARTES E PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ALIENAÇÃO JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO, DE ACORDO COM O ART. 882, §§ 1o E 2o, DO CPC, E ARTS. 263 E 264 DAS NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA DESTA E. CORTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Considerando que a arrematação do bem imóvel foi, de forma incontroversa, realizada a destempo, sendo que a alienação judicial por meio eletrônico deve ser procedida em observância às garantias processuais das partes, de acordo com a regulamentação específica no Conselho Nacional de Justiça e atendendo aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e segurança com fulcro no art. 882, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como das Normas de Serviço da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça (arts. 263/264), tem-se que o lance extemporâneo oferecido não pode ser aceito, reconhecida, portanto, a nulidade da arrematação.
II- Não há que se falar em litigância de má-fé dos agravados neste momento, por não se vislumbrar, na hipótese vertente, qualquer das hipóteses a que alude o art. 80 do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012396-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÉRGIO
ANTÔNIO ETCHEBEHERE DOS SANTOS, são agravados JULIA DE PAULA XAVIER
SABBAG CAIAFA e CONDOMINIO EDIFÍCIO SANTA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012396-77.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.544
2
Agravo de Instrumento No 2012396-77.2020.8.26.0000
Agravante
: SÉRGIO ANTÔNIO ETCHEBEHERE DOS SANTOS
Agravada
: JULIA DE PAULA XAVIER SABBAG CAIAFA;
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA CRUZ
Interessados : ROBERTO KEN FUKUI; RUBENS HIDEO FUKUI
Comarca
: São Paulo 43a Vara Cível
Juiz (a)
: Miguel Ferrari Júnior

V O T O No 42.544
DESPESAS
CONDOMINIAIS

COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ALIENAÇÃO
A
TERCEIRO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO
LEILÃO
ELETRÔNICO

ARREMATAÇÃO

NULIDADE
RECONHECIDA

LANCE
OFERTADO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
SEGUNDO
LEILÃO

INADMISSIBILIDADE

VIOLAÇÃO
ÀS
GARANTIAS
PROCESSUAIS
DAS
PARTES
E
PRINCÍPIOS
QUE
ORIENTAM
A
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
POR
MEIO
ELETRÔNICO, DE ACORDO COM O ART. 882, §§ 1o E 2o, DO
CPC, E ARTS. 263 E 264 DAS NORMAS DE SERVIÇO DA
CORREGEDORIA DESTA E. CORTE LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
NÃO OCORRÊNCIA
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I- Considerando que a arrematação do bem imóvel foi, de forma
incontroversa, realizada a destempo, sendo que a alienação
judicial por meio eletrônico deve ser procedida em observância
às garantias processuais das partes, de acordo com a
regulamentação específica no Conselho Nacional de Justiça e
atendendo aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e
segurança com fulcro no art. 882, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como
das Normas de Serviço da Corregedoria deste Egrégio Tribunal
de Justiça (arts. 263/264), tem-se que o lance extemporâneo
oferecido não pode ser aceito, reconhecida, portanto, a nulidade
da arrematação.
II- Não há que se falar em litigância de má-fé dos agravados
neste momento, por não se vislumbrar, na hipótese vertente,
qualquer das hipóteses a que alude o art. 80 do CPC. Recurso
parcialmente provido.
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTA CRUZ propôs ação de
cobrança de cotas condominiais em face de ROBERTO KEN FUKUI,
RUBENS HIDEO FUKUI e SERGIO ETCHEBEHERE, sendo que, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012396-77.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.544
3
a homologação do acordo realizado entre as partes, encontra-se o processo
em fase de execução ante o descumprimento do ajuste perpetrado pelo
executado, ora agravante, tendo sido arrematado o imóvel a este pertencente
por terceiros em leilão extrajudicial.
O MM. juiz a quo rejeitou embargos declaratórios opostos para
suprir alegada omissão, dando ensejo ao presente recurso.
Inconformado, alega o executado que seu imóvel foi levado a hasta
pública em duas oportunidades, sem a oferta de lances, somente arrematado
por terceiro após o encerramento da segunda praça, foi deferida a alienação
do bem e assinado o auto de arrematação com o pagamento da comissão.
Aduz que foi intimado da decisão que ordenou que as partes se
manifestassem a respeito de petição da empresa leiloeira de forma
extemporânea, além do fato de que a arrematação se deu a destempo, após o
término do seguro leilão e a proposta de interesse no imóvel foi enviada por
mensagem eletrônica no final do dia seguinte ao encerramento do certame,
fato que impediu a disputa de lances, além de não ter sido constatado
qualquer problema no sistema de lances eletrônicos da empresa. Aduz que o
lance apresentado fere o art. 882, §§ 1o e 2o, do CPC e as Normas de Serviço
da Corregedoria desta E. Corte e que a proposta de parcelamento do
pagamento do lance ofertado é inviável, sendo nulos os atos processuais
posteriores e decorrentes, além de pugnar pela condenação dos agravados às
penas voltadas à litigância de má-fé (art. 80 do CPC), eis que agiram de
forma temerária e em deslealdade processual, tudo a ensejar o provimento
recursal.
Foi concedido o efeito suspensivo (fl. 125), tendo o MM. juiz a quo
ofertado as informações de fls. 140/141, juntadas as contraminutas às fls.
131/137 e 143/154, com preliminar de não conhecimento do recurso por
intempestividade.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento nos termos
abaixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012396-77.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.544
4
Por primeiro, reconhece-se que o presente recurso é tempestivo por
ter sido interposto dia 29.01.2020, último dia do prazo iniciado em
10.12.2019 (primeiro dia útil subsequente à data da publicação). Ademais,
não vingam as outras preliminares levantadas, relacionadas a suposta violação
ao princípio da unirrecorribilidade, eis que, de fato, duas são as decisões
interlocutórias emanadas, podendo dar ensejo, cada uma, ao seu respectivo
recurso.
Quanto ao mais, conforme já narrado no Agravo de Instrumento no
2264132-87.2019.8.26.0000, depreende-se dos autos que Condomínio
Edifício Santa Cruz propôs ação de cobrança de cotas condominiais contra
Roberto Ken Fukui, Hideo Fukui e Sergio Etchebehere julgada procedente,
condenados estes a pagar àquele R$ 14.266,21 (fls. 190/194 dos autos
originais), tendo sido, após, homologado acordo entre as partes (fl. 216).
Ocorrido o descumprimento do aludido acordo, foi iniciada a fase
de cumprimento de sentença e, rejeitada a impugnação ofertada e penhorado
o imóvel objeto da ação pertencente aos executados e realizada a avaliação
por perita, com valor apontado de R$ 1.620.000,00, foi arrematado por Julia
de Paula Xavier Sabbag Caiaf por meio de leilão eletrônico finalizado em
04.10.2019 por R$ 868.279,01.
Nesse aspecto, restaram sem licitantes as duas tentativas de
alienação do bem por leilão eletrônico (dias 05 a 07.08.2019 e 07.08 a
04.09.2019), mas a empresa Mega Leilões Gestor Judicial, pela petição de fls.
434/435 dos autos do cumprimento de sentença, informou que após o
encerramento dos leilões, em 05.09.2019, a arrematante a contatou
explicando que por problemas de oscilação de sinal de sua internet não
conseguiu efetivar o lance dentro do tempo previsto, mas formalizou proposta
de pagamento à vista do valor de R$ 867.238,32, além de também apresentar
proposta de outro interessado, mas para pagamento parcelado.
O exequente se manifestou às fls. 439/441 e, às fls. 448/449
requereu a homologação da arrematação do bem, ressaltando que os
executados não apresentaram suas alegações, culminando, assim, no
deferimento da alienação do bem à arrematante “pela importância
correspondente a 50% da avaliação atualizada para o mês do efetivo
pagamento, a ser pago a vista” (fl. 450 auto de arrematação à fls. 455/456).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012396-77.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.544
5
O executado, ora agravante, por sua vez, apresentou petição às fls.
460/463 alegando que há nulidade na aludida decisão com fulcro no art. 283
do CPC, na medida em que somente foi dela intimado em 07.10.2019,
iniciando-se em 09.10.2019 o prazo para se manifestar acerca da petição da
empresa Mega Leilões Gestor Judicial (fls. 434/437), razão pela qual manteve-
se inerte quanto à decisão proferida em 09.09.2010.
Por meio da decisão de fls. 535/537, foi rejeitada a impugnação
apresentada pelo executado, mantido, assim, o deferimento da venda do bem
à arrematante nos exatos termos da decisão de fl. 450, dando ensejo à
interposição do anterior agravo de instrumento, cujo acórdão já reconheceu a
ausência de intimação do agravante para que se manifestasse quanto à
arrematação.
Em seguida, opostos embargos declaratórios, foram estes
rejeitados, ensejando a interposição deste recurso. E tem razão em parte o
agravante, como se verá.
De fato, a arrematação do bem imóvel foi, de forma incontroversa,
realizada a destempo.
Nesse aspecto, verifica-se que a alienação judicial por meio
eletrônico deve ser procedida em observância às garantias processuais das
partes, de acordo com a regulamentação específica no Conselho Nacional de
Justiça e atendendo aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e
segurança com fulcro no art. 882, §§ 1o e 2o, do CPC.
Nesse passo, vale anotar que as Normas de Serviço da Corregedoria
deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõem que “sobrevindo lanço nos 3
(três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial
eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3
(três) minutos para que todos os usuários interessados tenham
oportunidade de ofertar novos lanços”. Dispõem, ainda, que “durante a
alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do
leiloeiro público e imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar
a preservação do tempo real das ofertas” (arts. 263 e 264).
Tem-se, assim, que o lance extemporâneo oferecido pela agravada
não era mesmo de ser aceito, sob pena de violação aos princípios que
orientam a alienação judicial por meio do leilão eletrônico. Registre-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012396-77.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.544
6
todavia, que nada impede que em outra oportunidade, em sendo
eventualmente designado outro leilão, ela e outros eventuais interessados
apresente a sua proposta. A propósito, confira-se a jurisprudência desse
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Leilão
eletrônico negativo. Valor mínimo para venda fixado em 70% da avaliação
atualizada. Indeferimento do pedido de terceiro interessado, feito dias após o
encerramento do leilão, de aquisição do bem por valor equivalente a 51% da
avaliação atualizada. Intempestividade do lance. Interessado que deve
participar de eventual novo leilão, em igualdade de condições com outros
participantes. Aceitação de valor inferior ao lance mínimo, após o
encerramento do leilão, que implicaria em violação ao princípio da igualdade
entre os licitantes. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2056751-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro:
28/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Homologação
de arrematação de imóvel. Alienação judicial por meio eletrônico. Pretensão
ao reconhecimento da nulidade do procedimento. Lance presencial
apresentado após o encerramento dos leilões negativos. Inadmissibilidade.
Nulidade
reconhecida.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2134806-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018).
“Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Leilão eletrônico Alegação de que foi aceita proposta tardia de arrematação
de imóvel após o fechamento do pregão, e de modo físico Impossibilidade
Violação do princípio da igualdade entre os licitantes Afronta do art. 895, II,
do CPC Necessidade de realização de novo leilão - Recurso provido, com
determinação.” (Agravo de Instrumento 2141373- 92.2017.8.26.0000; Relator
(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro:
15/09/2017).
De outra parte, era mesmo descabida a condenação dos agravados
por litigância de má-fé, como pretendido pelo agravante, porquanto não
vislumbradas quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de
Processo Civil, valendo salientar que a configuração da litigância de má-fé
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos no referido dispositivo
legal, não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, ainda que
equivocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012396-77.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.544
7
Posto isto, rejeitadas as preliminares, dou parcial provimento ao
recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator